Tribunal: STF
Processo: Rcl 48741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE JUROS APLICÁVEL A CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 4.8.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo Trabalhista n. 0020203-59.2019.5.04.0202, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:
    “EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO DO SEGUNDO EXECUTADO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JUROS DE MORA. Os juros de mora devidos pelo ente público, condenado subsidiariamente, são aqueles incidentes ao débito da devedora principal. Adoção da Orientação Jurisprudencial nº 08 da SEEx e Orientação Jurisprudencial nº 382 da SDI-I do TST. Agravo não provido” (e-doc. 3). 
    Foram fundamentos do voto condutor dessa decisão:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO SEGUNDO EXECUTADO - MUNICÍPIO DE CANOAS ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JUROS DE MORA 
    O segundo executado, Município de Canoas, discorda da aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Alega que, no caso de redirecionamento da execução contra si os juros de mora a serem aplicados devem ser fixados no patamar de 0,5%, conforme julgamento do RE 870.947 pelo Pleno do STF. Assim, defende que nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser aplicados juros conforme dispõe o art. 1º-F, da Lei nº 11.960/09, norma pública e de caráter cogente que não apresenta qualquer distinção sobre a origem da responsabilização do ente público, se direta, solidária ou subsidiária. Assevera que somente se deve utilizar de súmulas e orientações jurisprudenciais na falta de disposição legal sobre o tema (ID. 5205d6e). (...)
    Decido.
    Inicialmente, cumpre referir que a sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 8638051), não alterada no particular na instância recursal (ID. 54809d9), declarou a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas pelo pagamento das parcelas reconhecidas à exequente, não tendo fixado o índice dos juros aplicáveis ao débito. 
    No caso, os juros incidentes são aqueles devidos pela empregadora, responsável principal, já que o Município de Canoas foi condenado subsidiariamente, consoante o entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial nº 08 da SEEx: 
    JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora. 
    No mesmo sentido a Orientação Jurisprudencial nº 382 da SDI-I do TST: 
    JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997. 
    Não passa despercebida a decisão que Supremo Tribunal Federal proferiu nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 58 e 59, com a seguinte decisão, em 18.12.2020: (…)
    No caso vertente, todavia, a questão relativa à correção monetária está abrangida pela coisa julgada, na medida em que o juízo de origem estabeleceu a adoção da TR, ressalvada a possibilidade de execução complementar caso o STF determine a aplicação do IPCA-E (ID. e484a38 - Pág. 2), e essa decisão não foi objeto de recurso.
    Tampouco foi objeto de questionamento a incidência de juros moratórios, mas tão somente o percentual a ser adotado. 
    Assim, devendo a responsável subsidiária observar os critérios impostos ao devedor principal, e caso este não quite a dívida, o agravante deverá satisfazer o crédito da exequente adotando juros de 1% ao mês.
      Ante o exposto, nego provimento ao agravo de petição do segundo executado” (e-doc. 3). 
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que contra esse acórdão o Município de Canoas/RS interpôs recurso de revista, que aguarda juízo de admissibilidade naquele Tribunal.
    2. Contra o acórdão pelo qual julgado seu agravo de petição o Município de Canoas/RS ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a decisão reclamada determinou a incidência de juros moratórios em total descompasso com os parâmetros fixados em controle concentrado nas ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5867 e 6021” (fl. 2).
    Assevera ter sido “sustentado na decisão reclamada que o almejado pelo Município de Canoas no agravo de petição era matéria preclusa por não se discutir a incidência de juros moratórios, mas tão somente a taxa incidente, bem como não se questionar a incidência de correção monetária pelos índices já fixados” (fl. 4).
    Sustenta que “a questão atinente aos juros moratórios era objeto de controvérsia e não estava preclusa à época do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5867 e 6021, de sorte que os efeitos erga omnes e vinculantes que delas emanaram atingiram o processo trabalhista em tela” (fl. 6).
    Ressalta que “a questão referente à taxa de juros incidente é controvertida, não estando acobertado pela coisa julgada [, e] o agravo de petição foi decidido no dia 14 de junho de 2021[, sendo] a impugnação especificamente quanto aos juros moratórios” (fl. 6).
    Esclarece que “a decisão manteve a incidência de juros moratórios de 1% a partir do ajuizamento do processo trabalhista nº 0020203-59.2019.5.04.0202 [e,] assim agindo, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nega cumprimento a precedente vinculante estabelecido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, fixado pelo Supremo Tribunal Federal em 18 de dezembro de 2020” (fl. 11).
    Argumenta “não se sustenta(r) o argumento de que o índice de correção monetária fixado estaria sob o manto da coisa julgada material, sobretudo porque padece de vício de inconstitucionalidade, como já decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    Requer medida liminar, para “suspen[der] a execução da Reclamatória Trabalhista nº 0020203-59.2019.5.04.0202, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas” (fl. 15).
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e, como via de consequência, determinar o recálculo dos valores para que sejam aplicados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição do Município de Canoas no Processo n. 0020203-59.2019.5.04.0202, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).
    6. Na espécie, ao julgar o agravo de petição interposto pelo Município de Canoas/RS, a autoridade reclamada manteve a aplicação dos juros de 1% ao mês, ao fundamento de não ter sido “objeto de questionamento a incidência de juros moratórios, mas tão somente o percentual a ser adotado” (fl. 4, e-doc. 3), precisamente a matéria objeto dos precedentes de controle invocados pelo reclamante.
    Embora o Município de Canoas/RS tenha apresentado, no agravo de petição, requerimento diverso quanto aos juros, no sentido de que fossem calculados na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (fls. 237-242, e-doc. 2), verifica-se que a matéria recorrida contempla o índice de juros aplicável às verbas trabalhistas devidas na espécie em análise, não subsistindo o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada.
    7. Ao modular os efeitos da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal estabeleceu os seguintes critérios:
    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
    8. A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois na decisão transitada em julgado na ação de conhecimento não se fixou o índice de juros e atualização monetária aplicável, determinando-se que esse fosse estabelecido na liquidação de sentença, pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020203-59.2019.5.04.0202 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora